Tribunal: TJMT
Processo: 1060788-90.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060788-90.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILDINEA MARQUES RIBEIRO - CPF: 509.596.625-53 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA - CPF: 829.050.295-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), WILDINEA MARQUES RIBEIRO - CPF: 509.596.625-53 (RECORRIDO), CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA - CPF: 829.050.295-87 (ADVOGADO), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
Havendo a comprovação da existência de união estável entre a companheira e o de ex-servidor falecido, por qualquer meio idôneo, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.

2 - Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº

1060788-90.2019.8.11.0041,
impetrado

por
Wildinea Marques Ribeiro
contra ato tido como ilegal do
Diretor Presidente do MTPREV e Outros,
concedeu a segurança vindicada, para
a) determinar à autoridade coatora que admita a União Estável já reconhecida, conforme Certidão de ID. 27607727, e amplamente demonstrada nos autos desta Ação Mandamental; b) determinar ainda que, caso preenchidos todos os requisitos legais a serem averiguados no âmbito do processo administrativo em trâmite n. 450118/2019, habilite a impetrante como pensionista do Sr. Renato Alves Vilas Boas, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 155157666), manifestou pela
ratificação
do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº

1060788-90.2019.8.11.0041,
impetrado

por
Wildinea Marques Ribeiro
contra ato tido como ilegal do
Diretor Presidente do MTPREV e Outros,
concedeu a segurança vindicada.

Extrai-se dos autos, que a Impetrante

conviveu em união estável com o ex-servidor público estadual, Sr. Renato Alves Vilas Boas, por 29 (vinte e nove) anos, tendo seu companheiro falecido em 29-08-2019, motivo pelo qual,

requereu administrativamente perante o Mato Grosso Previdência a concessão do benefício de pensão por morte sob nº 450118/2019.

Constata-se ainda, que,
Wildinea Marques Ribeiro,

teve o benefício negado,

em razão da exigência da homologação da união estável perante o Judiciário, razão pela qual, impetrou o presente mandado de segurança.

O Magistrado
a quo
, concedeu a segurança vindicada, conforme já relatado.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem. Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Sem grandes delongas,
o ato sentencial não merece reparos.

Cumpre destacar que, para obter o benefício de pensão por morte decorrente do óbito do companheiro, se mostra necessária a demonstração da união estável como entidade familiar, nos termos do art. 245, I, alínea
‘c’
da Lei nº 04/1990, senão vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

[...]

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

[...]

Ademais, a Constituição Federal, no § 3.º do art. 226, dispõe que
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O art. 1.723 do Código Civil, também disciplina, que
"é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".

In casu
, a convivência do casal, está devidamente registrada na Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 12-04-2006
,
junto ao Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT – ID 149565880, fato este que indica a relevância da fundamentação da recorrida.

É sabido que a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública e faz prova plena, conforme determina o art. 215 do Código Civil. Alia-se a isso, o fato de constar na certidão de óbito do falecido que este vivia em união estável

com a Sra.
Wildinea Marques Ribeiro -

ID 149505883, documento este também dotado de fé pública.

Além do mais, consta dos extratos de declaração de imposto de renda, acostados aos autos(ID 149505884), que a Impetrante, ora Interessada, figura como primeira dependente do
de cujus.

Desse modo, tem-se que há prova documental quanto à existência da união estável, e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, conforme bem delineado pelo parecer ministerial do douto procurador de justiça – ID 155157666.

Assim restando comprovado nos autos que a Impetrante, ora Interessada,

era companheira do ex-servidor público estadual, esta faz
jus
ao recebimento de pensão por morte, visto que há previsão legal para tanto.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, reconhecido a existência de união estável, bem como de dependência econômica da companheira em relação ao servidor falecido, a pretensão recursal, nos termos em que posta, esbarra, inarredavelmente, no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 496.253/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 530.733/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. III. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao de cujus, legitimando-a à percepção de pensão por morte"
(STJ, AgRg no AREsp 550.320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 06/10/2014). IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 571477 RS 2014/0215168-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito - São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991) -
A dependência econômica da companheira é presumida, consoante o disposto no art. 16, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, mas a existência da união estável deve ser comprovada - Conjunto probatório apto a demonstrar a existência de união estável na ocasião do óbito. É devido o benefício
- Apelação do INSS desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 53707761720204039999 SP, Relator: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/03/2021). [
Destaquei]

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVADA – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA – PRESUMIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991).
Comprovada a união estável entre a autora e o segurado falecido, ao tempo do óbito, e sendo presumida sua dependência econômica, na qualidade de companheira, é devido o benefício de pensão por morte, a partir da data de entrada do requerimento administrativo.
Verba honorária de sucumbência recursal majorada na forma do § 11, do art. 85, do NCPC. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000175-21.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — COMPANHEIRO — UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA JUDICIALMENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA. A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. Assim o convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.
Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.
Sentença ratificada. (N.U 1003419-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021). [Destaquei]

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - COMPANHEIRA - SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO - DESNECESSÁRIA - SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA - PENSÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Comprovada a existência de união estável entre a autora e o de ex-servidor falecido, por prova documental idônea, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.
2- Reconhecida a união estável , a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte , nos termos do art. 245, I, c, da LC nº 04/90. 3- Recurso conhecido e não provido. (N.U 0000665-54.2012.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo a comprovação da existência de união estável entre a companheira e o de ex-servidor falecido, por qualquer meio idôneo, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.
(N.U 0000022-69.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 10/09/2014) [Destaquei]

Por derradeiro, no que diz respeito à isenção imposta ao Estado de Mato Grosso,

concernente as custas processuais, entendo que o Magistrado
a quo
também agiu com acerto, uma vez que a Lei Estadual nº. 7.603/2001 e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023